Tribunal: TJDFT
Processo: 0736732-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO INTERFERÊNCIA NA CAUSA. O recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de excesso de penhora, tendo em vista que a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora deduzido pelo credor e, ainda, as penhoras impugnadas pelo devedor não correspondem à realidade dos autos. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da demonstração pontual do excesso e do quanto efetivamente devido, nos termos do artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil. Não havendo decisão do juízo competente para examinar o pedido de recuperação judicial da devedora, determinando a suspensão das execuções, o feito deve prosseguir regularmente, mantidas as penhoras deferidas.